Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONDUTA DUVIDOSA. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE FRAUDE. INDÍCIOS SUFICIENTES. ARRESTO. VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais. 1.1. Nesta sede, o autor se insurge contra a decisão a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando o arresto de bens do devedor para garantir eventual sentença em seu favor. Em suas razões, argumenta haver indícios de ação fraudulenta do requerido, de modo a ser provável a dilapidação do patrimônio ao longo do processo.
2. De acordo com o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. Conforme exige a legislação processual, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC). A situação em questão se amolda a esses termos. 2.2. Pela narrativa dos fatos, somada aos registros oficiais, estão presentes tanto a probabilidade do direito, quanto o risco do resultado útil do processo, diante da conduta duvidosa do agravado.
3. Precedente: “(...) 2. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 3. O arresto decorre do Poder Geral de Cautela e tem o objetivo de garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Ante os indícios de atuação irregular no mercado de consórcios é possível o arresto nas contas bancárias da empresa que recebeu os valores pagos pela autora, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a despeito da inexistência de citação, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. (...)”. (07049573120238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 31/08/2023).
4. O bloqueio dos veículos, via RENAJUD, determinado de forma cautelar revela-se como providência idônea para assegurar o eventual direito à obtenção de reparação dos prejuízos supostamente causados pelo agravado, nos termos do art. 301 do CPC.
5. Agravo provido.